Tribunal: TJPA
Processo: 0810542-82.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810542-82.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GLEIDSON GOMES MARQUES

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM BELA VIDA II

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DA PRATICA DE ATIVIDADE COMERCIAL NA DEPENDÊNCIA DE UNIDADE HABITACIONAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao requerido que cessasse, no prazo de 15 (quinze) dias, a venda de produtos alimentícios e de qualquer outro gênero nas dependências de sua unidade habitacional, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

2. Pretende o recorrente, com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que
as vendas dentro do condomínio agravado não estão proibidas, salientando que várias unidades habitacionais realizam atividades comerciais em suas dependências, e nenhuma delas (moradores) sofreram qualquer medida punitiva, judicial ou extrajudicial, como a que veio a sofrer.

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados são verdadeiros.

5. Em suas razões recursais, afirma o agravado que a alegação de que o condomínio já vem sendo demandando em juízo (processo nº 0856045-33.2019.8.14.0301), por um grupo de moradores no sentido de reforçar as circulares sobre o uso das unidades habitacionais somente para fins residenciais, não é verdade, pois, na referida demanda judicial, trata-se de uma infinidade de pedidos de providências que o agravado vinha postergando.

5. Em análise dos autos, observa-se que, ao contrário, do alegado pelo ora agravado, na demanda supracitada, entre a infinidade de pedidos, conforme informado por este, também consta o pedido de elaboração de circulares, com o fim de proibir os moradores de utilizarem sua unidade para fins comercias, afastando assim, alegação do recorrente de inexistir demanda judicial para tal fim.

6. A legislação processual civil consagra, quanto a distribuição do múnus probatório entre as partes, que recai a parte requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto que a parte requerida, inversamente, cabe a demonstração de fatos impeditivos ao alegado pelo autor na exordial, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015.

7. Nessa senda, é cediço que, tendo a demandada/agravante arguido em Agravo de Instrumento a reforma da decisão ora combatida, recai sobre esta o múnus precípuo de comprovar a conduta arbitrária do agravado em buscar de proibir a realização de atividades comerciais nas dependências das unidades habitacionais.

8. Dessa forma,
em exame perfunctório intrínseco a via estreita do Agravo de Instrumento,
entendo que o agravante não se desincumbiu perficientemente do múnus que lhe recaia de comprovar que não estaria agindo de forma contrária as determinações estabelecidas na convenção do condomínio, bem como, de que não seria o único morador na realização dessa prática comercial em sua unidade habitacional, devendo tal análise ser auferida tão somente após instrução probatória cabível a espécie, pelo Juízo de origem.

9. Assim, não restando presente os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, imperioso se faz o indeferimento da liminar e a consequente manutenção do decisum ora vergastado.

10. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como agravante
GLEIDSON GOMES MARQUES
e como agravado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM BELA VIDA II
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810542-82.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GLEIDSON GOMES MARQUES

AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM BELA VIDA II

RELATORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto por
GLEIDSON GOMES MARQUES
,

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
(processo nº 0848307-57.2020.8.14.0301), deferiu o pedido de liminar requerida na inicial pelo autor
CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM BELA VIDA II
, ora agravado.

A parte da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Ante o exposto, cumpridos os requisitos do art. 300 do CPC, concedo a tutela antecipada de urgência pretendida, para determinar ao requerido que cesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a venda de produtos alimentícios e de qualquer outro gênero nas dependências de sua unidade habitacional.

Estabeleço multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00, em caso de descumprimento da presente determinação, tudo nos termos do art. 497, do CPC.”

Inicialmente, aduz o agravante que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento e de sua família.

Assevera que,
in casu
, trata-se de questão condominial, no qual um morador em litígio com o autor dispôs da atribuição da síndica para mover o judiciário como ferramenta de vingança, em razão de divergências ocorridos entre ambos.

Aduz que o magistrado
a quo
deferiu a antecipação de tutela com base em uma convenção antiga de 2010, que proibia a realização de vendas nas dependências do condomínio, no entanto, atas mais recentes comprovam não ser verdadeira tal alegação.

Afirma que,
a alegação de que o condomínio já vem sendo demandando em juízo (processo nº 0856045-33.2019.8.14.0301), por um grupo de moradores no sentido de reforçar as circulares sobre o uso das unidades habitacionais somente para fins residenciais, não é verdade, pois, aquela demanda judicial trata-se de uma infinidade de pedidos de providências que o agravado vinha postergando.

Alega a existência de provas inequívocas que a questão de vendas dentro do condomínio ainda se encontra pendente de regularização, conforme se comprova pela juntada da manifestação do condomínio agravado nos autos da demanda supracitada.

Assevera que
as vendas dentro do condomínio agravado não estão proibidas, salientando que várias unidades habitacionais realizam atividades comerciais em suas dependências, e nenhuma delas (moradores) sofreram qualquer medida punitiva, judicial ou extrajudicial, que veio a sofrer.

Pleiteia, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, com o fim de suspender a eficácia da decisão recorrida, requerendo, ainda, a concessão da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF c/c artigos 98 e 99, ambos do CPC e, no mérito, provimento ao presente, para reformar a decisão ora combatida em sua integralidade.

Em 22.10.2020, os autos foram distribuídos a Exma. Desembargadora Gleide pereira de Moura, e em 11.02.2022, proferiu despacho julgando-se suspeita para apreciação do feito.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Considerando restar prejudicada a análise do efeito suspensivo em razão do decurso do tempo, determino a intimação da parte agravada para que apresente contrarrazões ao presente recurso (ID 8114759), tendo o prazo decorrido in albis, conforme certidão de ID 850333.

Instada a se manifestar (ID 8589181), a Douta Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 8667147).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 33741973),
in verbis
:

“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por RESIDENCIAL JARDIM BELA VIDA II, em face GLEIDSON GOMES MARQUES, devidamente identificados nos autos, narrando, em síntese.

Alega o autor que o requerido é morador do condomínio, sendo proprietário da unidade 004, bloco 06.

Informa que o demandado vem utilizando sua unidade habitacional com fim diverso daquele previsto na convenção condominial, dando destinação mista ao imóvel, fazendo uso de parte dele para comercialização de gêneros alimentícios, bebidas e água mineral. Que essa postura gera insatisfação dos moradores.

Discorre que o demandado já foi notificado, entretanto, ignorou o apelo geral, não restando alternativa a ser recorrer a via judicial.

Requer a concessão de tutela de urgência no sentido de que o requerido seja compelido a cessar a venda de produtos alimentícios e de qualquer outro gênero nas dependências de sua unidade. No mérito, requer a confirmação da tutela pleiteada.

Acostou aos autos documentos com o objetivo de comprovar suas alegações.

É o sucinto relatório. Decido.

Na conformidade do disposto no art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Os elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado restam demonstrados.

Analisando os documentos colacionados aos autos, verifico que trata-se de condomínio com fins de residência (Id nº 19574107; 19574109; 19574112; 19574117), entretanto, pelos documentos acostados no Id nº 19574118, 19574120, 19574123, em especial a notificação - Id nº 19574124, verifico que de fato o demandado ignora a convenção condominial, ferindo suas disposições no tocando a utilização de sua unidade, pelo que revela-se latente a probabilidade do direito alegado pela parte autora.

Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pelos que dos autos consta, está demonstrado que a demora necessária à conclusão da instrução processual para o julgamento de mérito é capaz de ensejar grave dano a parte ou que o provimento final se torne inútil em função do tempo, visto que a postura do demandado afeta diariamente a coletividade do residencial como demonstrado nos autos. Depreende-se, portanto, que as alegações da parte autora estão respaldadas pelos documentos juntados aos autos.

Ante o exposto, cumpridos os requisitos do art. 300 do CPC, concedo a tutela antecipada de urgência pretendida, para determinar ao requerido que cesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a venda de produtos alimentícios e de qualquer outro gênero nas dependências de sua unidade habitacional.

Estabeleço multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00, em caso de descumprimento da presente determinação, tudo nos termos do art. 497, do CPC.

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar o pedido no prazo de 15 dias.

Intimem-se e Cumpra-se.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como carta de citação ou mandado, nos termos do Provimento nº. 003/2009-CJRMB.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Álvaro José Norat de Vasconcelos

Juiz de Direito.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao requerido que cessasse, no prazo de 15 (quinze) dias, a venda de produtos alimentícios e de qualquer outro gênero nas dependências de sua unidade habitacional, sob pena multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$10.000,00, em caso de descumprimento.

Pretende o recorrente, com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que
as vendas dentro do condomínio agravado não estão proibidas, salientando que várias unidades habitacionais realizam atividades comerciais em suas dependências, e nenhuma delas (moradores) sofreram qualquer medida punitiva, judicial ou extrajudicial, que veio a sofrer.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual. Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações e tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados são verdadeiros.

Em suas razões recursais, afirma o agravado que a alegação de que o condomínio já vem sendo demandando em juízo (processo nº 0856045-33.2019.8.14.0301), por um grupo de moradores no sentido de reforçar as circulares sobre o uso das unidades habitacionais somente para fins residenciais, não é verdade, pois, na referida demanda judicial, trata-se de uma infinidade de pedidos de providências que o agravado vinha postergando.

Em análise dos autos, observa-se que, ao contrário, do alegado pelo ora agravado, na demanda supracitada, entre a infinidade de pedidos, conforme informado por este, também consta o pedido de elaboração de circulares, com o fim de proibir os moradores de utilizarem sua unidade para fins comercias, afastando assim, alegação do recorrente de inexistir demanda judicial para tal fim.

A legislação processual civil consagra, quanto a distribuição do múnus probatório entre as partes, que recai a parte requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto, que a parte requerida, inversamente, cabe a demonstração de fatos impeditivos ao alegado pelo autor na exordial, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Nessa senda, é cediço que, tendo o demandado/agravante arguido em Agravo de Instrumento a reforma da decisão ora combatida, recai sobre esta o múnus precípuo de comprovar a conduta arbitraria do agravado em buscar proibir a realização de atividades comerciais nas dependências das unidades habitacionais.

Dessa forma,
em exame perfunctório intrínseco a via estreita do Agravo de Instrumento,
entendo que o agravante não se desincumbiu perficientemente do múnus que lhe recaia de comprovar que não estaria agindo de forma contrária as determinações estabelecidas na convenção do condomínio, bem como, de que não seria o único morador em realizar essa prática em sua unidade habitacional, devendo tal análise ser auferida tão somente após instrução probatória cabível a espécie, pelo Juízo de origem.

O referido encargo consiste no comportamento exigido da parte para que ela traga a verdade dos fatos que alega, a fim de que eles sejam admitidos pelo Juízo, com a consequente procedência do pedido. Por óbvio que, sendo um ônus, a parte não está obrigada a provar os fatos, porém, em não o fazendo, está arriscando a perda da causa, porque a existência do direito subjetivo depende de prova, não bastando a mera alegação.

Nesse sentido, vejamos precedentes da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373 DO CPC/2015.
O ônus probatório pertence a quem alega, nos termos do artigo 373 do CPC/2015.
Na hipótese dos autos, a parte autora não demonstrou a dinâmica do acidente de trânsito, sendo impositiva a improcedência do pedido e o respectivo improvimento do recurso de apelação
.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70074528480, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 21/06/2018).

(TJ-RS - AC: 70074528480 RS, Relator: Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 21/06/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/06/2018).

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO DE LOCAÇÃO PREVISÃO DE MULTA RESCISÓRIA CABIMENTO ÔNUS DA PROVA INTELIGÊNCIA DO ART. 373, DO CPC/15 RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Indubitável o direito da autora em exigir a obrigação pleiteada na peça inicial por ser imputável aos réus o pagamento da multa rescisória discriminada e previamente pactuada. 2.
Tendo a autora desincumbido do ônus processual, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, provando o fato constitutivo de seu direito, cabe aos réus fazer a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. 3. Assim, e m atenção ao princípio da autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda , considerando que as condições pactuadas foram livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico e que não foram atendidas as condições determinantes para que os recorrentes fossem isentados da multa rescisória, é se reconhecer a legitimidade de sua cobrança. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APL: 00078008620158080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2019).

Assim, não restando presente os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, imperioso se faz o indeferimento da liminar e a consequente manutenção do decisum ora vergastado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 31/05/2022